Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-17.2021.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000854-17.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Homicídio, Homicídio simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BILIJANG SILVA PEREIRA - CPF: 027.799.211-70 (EMBARGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIGOR LOURAN DE BARROS EVANGELISTA - CPF: 038.628.701-54 (ASSISTENTE), BRUNNO MARTINS BARBOSA VIANA - CPF: 012.646.702-14 (ASSISTENTE), ELIZEU LEONCIO - CPF: 481.224.241-04 (VÍTIMA), PABLO JOSE DE SOUZA LEONCIO - CPF: 015.286.501-23 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSCITADA OBSCURIDADE NA RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS ABSOLUTOS – ACEITAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA – NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA OPTA-SE PELA FRAÇÃO DE 1/6 POR SER MAIS BENÉFICA – REPRIMENDA RETIFICADA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

N
ão há
critério matemático absoluto para a majoração da reprimenda basilar, de modo que o aumento, nessa primeira fase, quando incidir ao menos uma circunstância judicial desfavorável, d
eve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica dizer que pode ser utilizada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, ou até mesmo a fração de 1/8, devendo, contudo, esta incidir sobre o intervalo mínimo e máximo da pena cominada ao tipo penal, desde que devidamente motivado.

Não havendo motivação expressa acerca do maior rigor, aplica-se a fração de 1/6, sobre a pena mínima cominada ao crime de homicídio qualificado, por ser mais benéfica ao réu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em atuação nesta segunda instância, maneja os presentes embargos de declaração, em adversidade ao acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do Recurso da Apelação Criminal n. 1000854-17.2021.8.11.0015, visando suprir obscuridade contida no
decisum
de minha relatoria.

Segundo exposto em suas razões (Id. 145799164), a obscuridade reside na redução da pena-base, pois, embora tenha sido utilizada a fração imaginária de 1/8 para a retificação da reprimenda, não foi efetuado o cálculo correto, que deveria incidir sobre o intervalo entre o mínimo e máximo da pena, em detrimento da incidência sobre o mínimo, tão somente.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela procedência dos presentes aclaratórios, a fim de corrigir o equívoco na redução da reprimenda basilar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Turma:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em adversidade ao acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 1000854-17.2021.8.11.0015, julgado por esta Segunda Câmara Criminal, no dia 14 de setembro de 2022, que,

nos termos do voto de minha relatoria, deu parcial provimento ao apelo, para reparar a pena-base estabelecida na sentença condenatória.

Transcrevo o
aresto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – A PRESENÇA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOPESADA DESFAVORAVELMENTE NÃO AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR NA PROPORÇÃO ACIMA DE 1/6 SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO A RESPEITO DO MAIOR RIGOR – AUMENTO DA FRAÇÃO PELA FIGURA DA TENTATIVA AO MÁXIMO – DESCABIMENTO – ITER CRIMINIS CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO – CONSUMAÇÃO QUE SOMENTE NÃO OCORREU DIANTE DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. O caso vertido pede a necessária observância aos preceitos de individualização, proporcionalidade e necessidade da pena, pois, tendo em vista a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, de um universo de oito, não se justifica majorar a reprimenda basilar na proporção que vai além de 1/6 – sem qualquer fundamentação acerca deste maior rigor empregado. Considerando que o apelante somente não prosseguiu na conduta delitiva porquanto impedido por terceiros de prosseguir com o desferimento de outros golpes de pedaço de pau na vítima, que já estava inclusive desmaiada, em razão de um golpe certeiro que a atingiu na cabeça, região do corpo de sensível vulnerabilidade, não há como considerar que a conduta foi diminuta, de modo que a aplicação da fração redutora no mínimo encontra razão de ser.”

De acordo com o representante ministerial, existe
obscuridade no acórdão, residente na redução da pena-base, pois, embora tenha sido utilizada a fração imaginária de 1/8 para a retificação da reprimenda, não foi efetuado o cálculo correto, pois deveria incidir sobre o
intervalo
entre o mínimo e máximo da pena, em detrimento da incidência apenas sobre a pena mínima do tipo penal.

Primeiramente, rememoro que a magistrada singular destacou – adequadamente – que as
circunstâncias do crime
seriam desfavoráveis, a fixou a pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão.

No entanto, não havendo motivação expresssa acerca do
quantum
estabelecido, entendi pertinente reduzir a reprimenda, aplicando a fração imaginária de 1/8, a qual incidiu
sobre a pena mínima
cominada ao tipo penal – 12 anos – e, por consequência, reduzi a pena-base para 13 anos e 6 meses.

Daí porque, revendo os substanciosos argumentos da douta Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que lhe assiste parcial razão.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça não tem entendimento consolidado sobre o assunto, pois recentemente, no dia 23.8.2022, a Quinta Turma, sob relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim assentou:

“(...) O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(STJ – AgRg no HC 762047/SP – Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 2022/0245325-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 23.8.2022 – DJe 26.8.2022).

No entanto, o próprio Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do
AgRg no AREsp 2115624/RS – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2022/0122954-3, ocorrido naquele mesmo dia, ou seja, em 23.8.2022, também registrou em seu voto condutor que:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”

(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022.”

Esse entendimento também foi exposto pelo eminente Ministro Ribeiro Dantas, no recente julgado:

“(...) 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de
1/6
sobre a
pena-base,
1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor
. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.”
(STJ – AgRg no REsp 1996583/RN – Agravo Regimental no Recurso Especial 2022/0090313-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 16.8.2022 – Dje 22.8.2022).

Portanto, o entendimento a ser extraído é de que não há
critério matemático absoluto, porém, não é menos certo que, na falta de razão especial, a majoração da pena-base
deve, sobretudo, ser adequadamente fundamentada, e, incidindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser indiscutivelmente obedecido os critérios da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Isso implica dizer que pode ser utilizada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal da pena, ou até mesmo a fração de 1/8, porém, esta aplica-se sobre o
intervalo
supracitado, de modo que não encontra respaldo nos julgados das Cortes Superiores o aumento de 1/8, “puro e simples” sobre a pena mínima – o que ocorreu no julgamento da apelação criminal.

Com esses esclarecimentos, ressalto que embora exista razão, em parte, no inconformismo ministerial, entendo pertinente retificar a reprimenda, nos moldes descritos no apelo defensivo, empregando a
fração de 1/6,

sobre a pena mínima
, por uma simples razão, ser mais benéfica ao sentenciado.

Assim, reconduzo a pena-base para 14 anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, apesar de incidirem as circunstâncias agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a juíza monocrática efetuou a compensação integral das mencionadas circunstâncias, por serem igualmente preponderantes, nada havendo a ser retificado nessa fase.

Por fim, em razão da figura da tentativa – artigo 14, II, CP –, a pena foi reduzida em 1/3, de modo que
fixo-a em 9 anos e 4 meses de reclusão, tornando-a definitiva
, ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Diante do exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos pelo representante ministerial, julgando-os
parcialmente procedentes
para sanar a obscuridade existente na dosimetria da pena, efetuando a retificação necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022